Tribunal: TJDFT
Processo: 0740604-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740604-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JAIME TELES DA CRUZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DENEGATÓRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial, o recorrente, sem indicar dispositivo de lei supostamente violado, defende o direito ao benefício da gratuidade da justiça, destacando que não está em condições de pagar as custas, despesas e honorários advocatícios processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ademais, cita de passagem diversos artigos de lei. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STF, do STJ, do TJDFT, do TJMA e do TJMG. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, repisa os argumentos do especial. Contudo, deixa de mencionar qual artigo constitucional teria sido vilipendiado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1900902/DF,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 16/3/2021. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à salientada tese jurídica acerca do direito ao benefício da gratuidade da justiça, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/6/2018, e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Outrossim, o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Tampouco merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt no AREsp 171821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Ainda que referidos óbices pudessem ser superados, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa e pelos fiadores da obrigação (pessoas físicas). Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021). A propósito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, consta dos autos o comprovante de rendimentos do agravante/autor, qual seja, folha de pagamento referente ao cargo de segundo sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (ID 19763212 - Pág. 31/35). Foram juntados aos autos cinco comprovantes. No mais recente, do mês de junho de 2020, há gratificação natalina e o valor bruto chega a R$ 17.873,87 (dezessete mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e sete reais), ID 19763212 - Pág. 57. Para comparação com meses habituais de provento, faço referência ao comprovante do mês de maio de 2020 (ID 19763212 - Pág. 35), em que a quantia bruta percebida pelo agravante/autor é de R$ 9.261,12 (nove mil duzentos e um reais e doze centavos) e, após descontos em virtude de empréstimos, pensão alimentícia e outros, perfaz o montante líquido de R$ 4.037,94 (quatro mil quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos). Diante desses elementos, constato a existência de capacidade financeira incompatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça (ID 25489380). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário e a exposta tese jurídica do direito à gratuidade da justiça, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1347029, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005